Tribunal: STF
Processo: ARE 964523
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-11-07
Data de publicação: 2017-11-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. APLICAÇÃO DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CANDIDATO REPROVADO. SUBMISSÃO A NOVO TESTE. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454/STF. OFENSA INDIRETA AO ART. 5°, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, EM RAZÃO DO EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.



    II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a análise de cláusulas do edital do concurso público, a incidir a Súmula 454/STF. 



    III – Ofensa indireta ao art. 5°, XXXV, da Constituição Federal, pela necessária análise da legislação infraconstitucional. Precedentes.



    IV – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais.



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.